Tribunal: TJBA
Processo: 8034270-59.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034270-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROMILDES FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
MULTA DIÁRIA
. CONFIRMAÇÃO DA MULTA NO ACÓRDÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO TEMPESTIVO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença instaurado em face do Estado da Bahia, visando à cobrança de multa diária fixada em Mandado de Segurança no qual foi parcialmente concedida a ordem para determinar a autorização, no prazo de 10 dias, de procedimentos cirúrgicos custeados pelo PLANSERV, sob pena de astreintes de R$ 500,00 por dia. O ente estatal apresentou impugnação, sustentando a inexigibilidade da multa por ausência de confirmação no acórdão e, alternativamente, o cumprimento tempestivo da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória foi confirmada no acórdão concessivo da segurança; (ii) estabelecer se houve descumprimento da obrigação de fazer apto a ensejar a incidência das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão que concedeu parcialmente a segurança confirmou expressamente a liminar e reiterou a cominação de multa diária, afastando a alegação de sua caducidade.

A multa diária possui natureza coercitiva e inibitória, destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial, não ostentando caráter indenizatório.

A obrigação imposta ao Estado consistia em autorizar os procedimentos cirúrgicos no prazo de 10 dias, tratando-se de obrigação de meio, e não de resultado.

O Estado foi intimado da liminar em 11/07/2024 e autorizou o procedimento em 12/07/2024, por meio da Guia de Solicitação de Internação juntada aos autos, evidenciando o cumprimento tempestivo da determinação judicial.

A posterior alteração de guia, decorrente de solicitação do prestador para troca de profissional, configura fato superveniente que demandou novos trâmites administrativos, não sendo imputável ao Executado.

A Exequente não demonstrou que eventual atraso na realização do procedimento decorreu de conduta omissiva do Estado, limitando-se a alegar a data da efetiva cirurgia.

Cumprida tempestivamente a obrigação de autorizar os procedimentos, não houve incidência de multa diária, tornando inexigível a verba executada.

Afasto a fixação de honorários advocatícios na fase executiva, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impugnação parcialmente acolhida. Execução extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

J
urisprudência relevante citada
: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 8034270-59.2024.8.05.0000, em que figuram como impugnante/executado o ESTADO DA BAHIA, e como impugnada/exequente ROMILDES FERREIRA DOS SANTOS.

Acordam os9as) Senhores(as)Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
ACOLHER A PARCIALMENTE
a impugnação do Estado da Bahia e
JULGAR EXTINTA
a execução, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-14234